Tribunal: TJPA
Processo: 0811215-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811215-65.2026.8.14.0000

PACIENTE: SIDON BARROS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE LOCALIZADO APÓS LONGO PERÍODO. FUGA COMO FUNDAMENTO PROSPECTIVO DE CAUTELARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 2017 e cumprida em 2026, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de fuga, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva permanece amparada por fundamentos concretos e contemporâneos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos colhidos durante a investigação indicavam que o paciente havia deixado a comarca após o surgimento das acusações, circunstância registrada em declarações prestadas pela genitora das vítimas, reproduzida em depoimento da ofendida e reafirmada nos relatórios policiais, afastando a alegação defensiva de que sua mudança para o Estado do Rio de Janeiro decorreu exclusivamente da busca por oportunidades de trabalho e não de evasão do distrito da culpa.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica dos fatos investigados, na especial vulnerabilidade da vítima, nas ameaças destinadas a impedir a revelação dos abusos, no risco de interferência na instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da evasão do investigado.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento apto a sustentar o juízo de cautelaridade em perspectiva prospectiva, de modo que o simples decurso do tempo não afasta, por si só, a contemporaneidade da prisão preventiva quando a evasão integra os fundamentos concretos da medida. Inviável, ainda, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“A evasão do distrito da culpa, quando amparada em elementos concretos colhidos durante a investigação e considerada como fundamento para assegurar a aplicação da lei penal, constitui circunstância apta a sustentar a prisão preventiva e afasta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade decorrente do longo lapso temporal entre a decretação da custódia e o seu efetivo cumprimento.”

Dispositivos legais citados: arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 952.658/RJ, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Des. Convocado do TJSP), DJEN 06/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 675.945/RJ, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Convocado do TJDFT), DJe 30/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de junho de dois mil e vinte e seis e término no dia onze de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
11
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sidon Barros de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, em razão da decretação de sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0001716-77.2017.8.14.0074, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em 08/04/2026, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Sustenta que a custódia cautelar foi decretada sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da alegada evasão do distrito da culpa.

Afirma que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva não mais subsistem, sustentando que o paciente não se ocultou da persecução penal, mas apenas passou a residir e trabalhar no Estado do Rio de Janeiro. Alega ausência de contemporaneidade da medida, inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar periculosidade atual ou risco à instrução criminal e defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Em ID 36046087, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 36133737, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

N
esta Superior Instância, ID 36657300, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem em favor do paciente SIDON BARROS DE SOUZA.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração consiste na alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sustentando a defesa que os pressupostos fáticos adotados pelo Juízo de origem seriam equivocados, especialmente no que se refere à alegada evasão do distrito da culpa, à condição de local incerto e não sabido, à periculosidade do agente e ao risco de interferência na instrução criminal. Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, diante do longo lapso temporal transcorrido entre a decretação da custódia e o seu efetivo cumprimento.

Quanto à alegação de que o paciente não se encontrava foragido, tenho que não lhe assiste razão.

Da consulta aos autos originários nº 0001715-92.2017.8.14.0074, verifico que a conclusão adotada pelo Juízo de origem não decorreu de mera presunção ou da simples impossibilidade de localização do investigado.

Consta, inicialmente, declaração prestada em 30/03/2015 por Lucimar Alves dos Santos, companheira do paciente e genitora das vítimas, perante o Conselho Tutelar de Tailândia, na qual informou que, após o surgimento das acusações de abuso sexual formuladas por suas filhas, o paciente não mais retornou para a residência familiar, afirmando desconhecer seu paradeiro e registrando expressamente que ele havia "sumido".

Posteriormente, em declaração prestada à autoridade policial em 06/01/2017, a vítima Karine dos Santos Silva relatou que, após informar ao paciente que pretendia denunciá-lo à polícia, este teria fugido para o Estado do Rio de Janeiro, passando a encontrar-se em local incerto e não sabido.

Na sequência, o Relatório de Missão elaborado em 10/01/2017 consignou que os investigadores não lograram localizar o paciente e registrou a informação de que ele havia se deslocado para o Estado do Rio de Janeiro após tomar conhecimento das acusações. Tais elementos foram novamente reproduzidos no Relatório Final do Inquérito Policial, datado de 01/02/2017, no qual a autoridade policial consignou expressamente que o investigado "fugiu e encontra-se em local incerto e não sabido", registrando, ainda, que não foi possível localizá-lo durante as diligências realizadas.

Nesse contexto, não procede a afirmação defensiva de que a prisão preventiva foi decretada com base em mera suposição de fuga. Ao contrário, a evasão do distrito da culpa constituiu dado concreto extraído dos elementos informativos então disponíveis, os quais indicavam que o paciente havia deixado a comarca após o surgimento das acusações e encontrava-se em local desconhecido durante as diligências investigativas realizadas pela autoridade policial.

Cumpre observar, ainda, que parte da documentação apresentada pela própria impetração para demonstrar que o paciente buscou oportunidades profissionais no Estado do Rio de Janeiro refere-se justamente ao período posterior ao surgimento das acusações e à notícia de sua saída da comarca, circunstância que não afasta, por si só, a conclusão alcançada pelos investigadores à época da decretação da custódia cautelar.

Também não assiste razão à defesa quando sustenta que o decreto prisional estaria desprovido de fundamentação concreta.

Sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão proferida em 07/03/2017:

“[...] No caso em comento, verifica-se que a medida de exceção encontra-se justificada e mostra-se devida, especialmente, para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, bem como periculosidade do agente, que agiu de forma ardilosa, aproveitando-se, da fragilidade de sua enteada, ora adolescente, e supostamente a violentou sexualmente, bem como a ameaçou de morte caso os fatos fossem noticiados. Além disso, evidencia-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que após a vítima ter relatado que iria denunciá-lo à autoridade policial, o representado se evadiu do distrito da culpa. Evidencia-se que em liberdade o indiciado venha a praticar novos crimes e possivelmente exercer influência sobre a vítima, podendo vir a causar embaraços à instrução processual, causando riscos à colheita de provas bem como se evadindo do distrito da culpa, assegurando-se em primeiro plano a integridade da adolescente, a credibilidade da justiça e a tranquilidade social, que restaria abalada com uma pretensa liberdade. [...] Nesse diapasão, considerando que o estado de liberdade poderá comprometer, negativamente, a busca da verdade real, verifico a necessidade da prisão preventiva, em igual turno, como conveniente à instrução criminal.”

Como se observa, a decisão impugnada amparou-se em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente na gravidade dos fatos imputados, nas circunstâncias em que teriam sido praticados, na alegada vulnerabilidade da vítima, na existência de ameaças destinadas a impedir a revelação dos abusos, na possibilidade de interferência na instrução criminal e na informação de que o investigado teria se evadido do distrito da culpa após tomar conhecimento das acusações. Tais circunstâncias evidenciam que a decisão impugnada não se amparou em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em elementos concretos extraídos da investigação, reputados aptos pelo Juízo processante a justificar a custódia cautelar sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA . ESPECIAL REPROVABILIDADE DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CRIMES SEXUAIS . RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, diante da gravidade concreta da conduta, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, o que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo sido demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art . 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em virtude das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual, os quais são praticados, em sua maioria, às escondidas e sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 952658 RJ 2024/0386480-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025) (GRIFEI).

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar.

A defesa sustenta que o decurso de aproximadamente nove anos entre a decretação da prisão preventiva e seu efetivo cumprimento teria esvaziado os fundamentos cautelares inicialmente invocados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o transcurso do tempo não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva quando a evasão do distrito da culpa constitui um dos fundamentos concretos da medida cautelar, circunstância que demonstra a permanência do risco à aplicação da lei penal. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI . GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA . ACUSADO FORAGIDO POR QUASE 10 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência de o réu estar em local incerto e não sabido, após a prática do crime de estupro de vulnerável com seu filho de 9 anos de idade e com a filha de 5 anos, quando sua esposa saía para trabalhar no período noturno. 3 . Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

4 . Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em 29/8/2011, por ocasião do recebimento da denúncia, sendo o mandado cumprido somente em 16/3/2022, visto que o acusado permaneceu foragido por quase 10 anos, sendo preso no Estado de Mato Grosso.
5. Não há como conhecer do pedido de substituição da custódia por outras medidas cautelares, porquanto totalmente dissociado das razões constantes na inicial do habeas corpus, caracterizando indevida inovação recursal. 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748881 SP 2022/0180116-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (GRIFEI).

E ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO
. I - Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Precedentes.
II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.945/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (GRIFEI).

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada em março de 2017 e somente cumprida em abril de 2026, em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa para outro Estado da Federação, permanecendo foragido durante esse período, circunstância que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial
,

conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 11 de junho de 2026.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026